Tribunal: TJES
Processo: 0003409-16.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003409-16.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEYBER MARTINS ARRUDA

APELADO: MASB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
ALEGADO ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO E ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMITIDO – ALEGADA DESÍDIA DA CONSTRUTORA EM FORNECER A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MÍNIMOS ELEMENTOS NESSE SENTIDO – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TEMA 938/STJ – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS, POR NÃO SER RECONHECIDO O AVENTADO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Não foi formulado pedido de resolução do contrato, porquanto pretendem os autores que seja reconhecido o alegado atraso da apelada na conclusão do empreendimento imobiliário e na entrega da unidade habitacional por eles adquirida e, via reflexa, lhes sejam conferidos os consectários do alegado inadimplemento contratual da construtora, tais como a restituição da comissão de corretagem e outros serviços, ressarcimento de despesas condominiais, multa contratual, congelamento e revisão do saldo devedor, além de indenização por dano moral.

2)
Foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça o acréscimo do prazo de tolerância, de tal modo que, somente após a sua extrapolação, presumir-se-á o prejuízo do comprador.

3)
Sendo contratualmente pactuado o dia 31/12/2012 para conclusão das obras, com o cômputo do prazo de tolerância, teria a construtora até o dia 29/06/2013 para proceder a entrega das chaves do imóvel e, no caso concreto, foi juntada aos autos a “Certidão de Habitabilidade” expedida pela Prefeitura Municipal da Serra no dia 22/5/2013, o que descortina não ter havido atraso na conclusão do empreendimento “Condomínio Happy Days Manguinhos”.

4
)
Muito embora os adquirentes das unidades pudessem recorrer a outros meios de pagamento, como recursos próprios ou alienação fiduciária, optaram os apelantes pelo financiamento imobiliário e, conquanto aleguem ter havido desídia da construtora apelada em fornecer-lhes a documentação exigida pelo agente financeiro eleito, não foi produzida mínima prova em tal sentido.

5)
Apesar de não haver regra específica que obrigue o vendedor de imóvel a entregar documentação para financiamento habitacional, não há dúvida de que tal obrigação deriva da boa-fé objetiva, que exige lealdade e cooperação mútua entre as partes para o alcance dos objetivos do contrato; todavia, inexistem mínimos elementos a partir dos quais seja possível afirmar que a construtora, apesar de ter aceito o recebimento de parcela significativa do preço mediante financiamento imobiliário, teria dificultado a sua obtenção pelos apelantes, até mesmo porque seria de seu interesse receber significativo valor.

6)
Nas demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, cuja causa de pedir seja a resolução do contrato em virtude de inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão somente começa a fluir após a resolução, não se aplicando o prazo prescricional trienal previsto no Tema 938/STJ.

7)
Em que pese a premissa corretamente adotada nas razões recursais, a douta Juíza decidiu exatamente nesse sentido, aplicando o prazo trienal ao observar que não foi formulado pedido de resolução contratual, haja vista que a pretensão dos autores é de que seja reconhecido o atraso da apelada na conclusão do empreendimento imobiliário e na entrega da unidade habitacional adquirida e, via reflexa, lhes sejam conferidos os consectários do alegado inadimplemento contratual da construtora.

8)
Em relação aos demais argumentos contidos na peça recursal, quais sejam: (i) responsabilidade pelas taxas condominiais; (ii) reversão da cláusula penal prevista no item 9.1 do instrumento contratual, em desfavor da apelada; (iii) ressarcimento de despesas com aluguéis mensais; e (iv) dano moral, o acolhimento de quaisquer deles teria por pressuposto o reconhecimento do atraso na entrega da unidade habitacional pela apelada, o que não restou descortinado.

9)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Gleyber Martins de Arruda
e
Alline Cristina Fraga Costa Arruda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação revisional de contrato
” por eles ajuizada em face de
MASB 20 Empreendimento Imobiliário Ltda. e outra (+2)
, a um só tempo:
(i)
homologou o pedido de desistência em relação à 2ª requerida
Sardenberg Consultoria Imobiliária Ltda.
;
(ii)
pronunciou a prescrição do pedido de restituição da comissão de corretagem, na forma do art. 487, II, do CPC/2015; e
(iii)
julgou improcedentes os demais pedidos.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
não conseguiram obter o financiamento bancário em decorrência de desídia da construtora em enviar a documentação atualizada ao agente financeiro;
(ii)
a pretendida rescisão contratual se deu em decorrência de descumprimento de obrigações inerentes a incorporadora apelada;
(iii)
se ao adquirente cumpre pagar a parcela devida, à construtora cabe propiciar-lhe os meios para tanto, inclusive, conferindo-lhe toda a documentação de que necessita para obter o financiamento;
(iv)
a apelada não logrou êxito em comprovar fatos supervenientes e imprevisíveis, alheios à sua vontade, que a impossibilitaram de enviar o laudo de vistoria atualizado à instituição financeira;
(v)
deve a apelada ser responsabilizada pela resolução do negócio jurídico e impelida a devolver integralmente a quantia que foi paga, não havendo que se falar em impossibilidade de restituição dos valores pagos;
(vi)
a apelada não divulgou a existência de prazo de prorrogação do prazo de entrega da unidade habitacional, devendo prevalecer a data originária, 31/12/2012;
(vii)
durante a execução do contrato, deveria a construtora ter notificado os adquirentes acerca da utilização da cláusula de prorrogação, justificando-a, de modo a cumprir o seu dever de informação;
(viii)
deve ser afastada a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, uma vez que o fundamento do pedido é a resolução do contrato, e não a abusividade da cobrança, de acordo com o Tema 938/STJ;
(ix)
a sua responsabilidade pelas taxas condominiais deve ser afastada por não terem sido investidos na posse do imóvel;
(x)
seja revertida a cláusula penal prevista no item 9.1 do instrumento contratual, em desfavor da construtora, aplicando-se a multa contratual em 2% sobre o valor pago e incidência de juros de mora de 1% aplicado mensalmente;
(xi)
deve ser ressarcido o valor despendido com o pagamento de aluguéis em virtude do atraso na entrega do imóvel; e
(xii)
a apelada incorreu em prática de ato ilícito, o que acarreta o dever de indenizar por dano moral, nos termos dos arts. 186 do Código Civil, 62 do Código de Defesa do Consumidor e 59, inciso X, da Constituição Federal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Não obstante a alegação dos apelantes, no bojo das razões recursais, de que “
deve a apelada ser responsabilizada pela resolução do negócio jurídico, sendo impelida a devolver integralmente a quantia que foi paga pelo imóvel...
” (fl. 446), observo que, apesar de terem sido formulados nada menos que 22 (vinte e dois) pedidos,
nenhum versa sobre a resolução do contrato
e consequente restituição de valores pagos, tampouco se infere tal pretensão da narrativa exordial, que possibilitasse interpretá-la nesse sentido, nos termos do § 2º do art. 322 do Código de Processo Civil.

A bem da verdade, pretendem os autores/apelantes que seja reconhecido o alegado atraso da apelada na conclusão do empreendimento imobiliário e na entrega da unidade habitacional por eles adquirida e, via reflexa, lhes sejam conferidos os consectários do alegado inadimplemento contratual da construtora, tais como a restituição da comissão de corretagem e outros serviços, ressarcimento de despesas condominiais, multa contratual, congelamento e revisão do saldo devedor, além de indenização por dano moral.

1
.
Do alegado atraso na entrega da unidade imobiliária

Estabelecidos os contornos da demanda, inicio pela análise do alegado atraso na conclusão do empreendimento imobiliário e na entrega da unidade habitacional que, de acordo com os apelantes, deveria ter ocorrido no dia 31/12/2012, sem a possibilidade de sua prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias, a título de prazo de tolerância (Cláusula 6.1 do contrato), por não terem sido notificados de sua utilização pela construtora.

Pois bem. Acerca da aceitação do prazo de tolerância, sirvo-me do que restou decidido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996):

“(...) 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:1.

1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico,
exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância
, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância
.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel,
computado o período de tolerância
, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.”

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.729.593/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Com efeito, foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça o acréscimo do prazo de tolerância, de tal modo que,
somente após
a
sua extrapolação
, presumir-se-á o prejuízo do comprador, conforme reiteradamente vem sendo decidido por aquela colenda Corte Superior ao longo dos últimos anos e, como não poderia ser diferente, igualmente é observado por este Órgão Fracionário:

“(...) 3)
O prazo de tolerância já constitui previsão que visa atenuar os fatores de imprevisibilidade que costumeiramente afetam o ramo da construção civil, tais como greves, chuvas, escassez de insumos, carência de mão de obra e outros contratempos
, o que torna descabido deduzir da contagem do prazo de entrega 3 (três) meses em que a continuidade da edificação teria sido prejudicada por movimentos grevistas, além dos 180 (cento e oitenta) dias pactuados no contrato, a serem contados em benevolentes dias úteis (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0038428-88.2012.8.08.0048, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 11/10/2023 – PJe)

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência pátria,
é legítima a utilização do prazo de 180 dias de tolerância para entrega de imóvel, não havendo que se falar em atraso dentro desse interregno
.

II – Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021518-49.2013.8.08.0048, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 20/07/2023 – PJe)

“(...) 3.
O prazo máximo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos na entrega de obras da construção civil é válido
, encontrando amparo em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964) e, inclusive, sendo amplamente admitido pela jurisprudência (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008599-90.2019.8.08.0024, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 02/05/2023 – PJe)

Com isso, sendo contratualmente pactuado o dia 31/12/2012 para conclusão das obras, com o cômputo do prazo de tolerância, teria a construtora até o
dia
29/06/2013
para proceder a entrega das chaves do imóvel e, no caso concreto, foi juntada aos autos a “Certidão de Habitabilidade” expedida pela Prefeitura Municipal da Serra no dia 22/05/2013 (fls. 268/269), o que descortina não ter havido atraso na conclusão do empreendimento “Condomínio Happy Days Manguinhos”, conforme acertadamente concluiu a douta juíza sentenciante.

2. Demora na obtenção de financiamento bancário. Alegada desídia da construtora apelada.

A maior parte das razões recursais é dedicada a aventada desídia da apelada em fornecer a documentação necessária à obtenção de financiamento bancário, o que teria resultado em intensos prejuízos aos apelantes, na medida em que teriam conseguido concluir o processo de financiamento, por tal motivo, somente em janeiro de 2014.

Como se sabe, a construtora/incorporadora não possui ingerência sobre o contrato de financiamento, cuja responsabilidade pela obtenção é do comprador, embora não seja uma verdade absoluta. Afinal, na prática existem providências que demandam atos que competem exclusivamente ao vendedor, tais como fornecer documentos relacionados ao empreendimento imobiliário, cujo retardo, de acordo com os apelantes, teria ocasionado a demora na obtenção do valor necessário à quitação da parcela maior do preço ajustado.

É razoável a alegação da apelada, em sua defesa e nas contrarrazões, de que se comprometeu a concluir o empreendimento imobiliário até 31/12/2012, valendo-se, caso fosse necessário, do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o que cumpriu ao finalizar o empreendimento no dia 22/05/2013, conforme atesta a já mencionada Certidão de Habitabilidade expedida pela Prefeitura Municipal da Serra.

A efetiva entrega das chaves e consequente imissão do aquirente na posse da unidade habitacional dependia da quitação integral do preço, a teor do disposto no art. 52 da Lei nº 4.591/64
1
e na Cláusula 10.2 do contrato, do que se desincumbiram os apelantes, tão somente, em 17/02/2014.

Muito embora os adquirentes das unidades pudessem recorrer a outros meios de pagamento, como recursos próprios ou alienação fiduciária, optaram os apelantes pelo financiamento imobiliário e, conquanto aleguem ter havido desídia da construtora apelada em fornecer-lhes a documentação exigida pelo agente financeiro eleito,
não
foi
produzi
da
mínima prova em tal sentido
.

Em alguns casos, já me deparei com mensagens eletrônicas, notificações e outros meios de prova admitidos, entretanto, na hipótese dos autos nada existe em prol da narrativa autoral, ao passo que a construtora demonstrou que, desde o dia 04/06/2013, já havia sido providenciada a matrícula autônoma da unidade, donde se infere, dada a ausência de prova em sentido contrário, que nenhum documento pendia de fornecimento por parte da construtora.

Dessa forma, apesar de não haver regra específica que obrigue o vendedor de imóvel a entregar documentação para financiamento habitacional, não há dúvida de que tal obrigação deriva da boa-fé objetiva, que exige lealdade e cooperação mútua entre as partes para o alcance dos objetivos do contrato; todavia, inexistem mínimos elementos a partir dos quais seja possível afirmar que a construtora, apesar de ter aceito o recebimento de parcela significativa do preço mediante financiamento imobiliário, teria dificultado a sua obtenção pelos apelantes, até mesmo porque seria de seu interesse receber significativo valor.

Acrescento que, apesar de ressaltado nas razões recursais que o documento pendente seria o laudo de vistoria atualizado, a petição inicial não aponta esse documento como o supostamente pendente e cuja desídia no fornecimento teria ocasionado a demora na obtenção do crédito, por ter sido declinado, tão somente, que “
a empresa
somente teve a documentação regularizada em janeiro de 2014...
” (fl. 03-v).

3. Restituição da comissão de corretagem. Prazo prescricional.

Na sequência, alegam os apelantes que deve ser afastada a
prescrição trienal
– pronunciada na sentença – sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, uma vez que o fundamento do pedido é a resolução do contrato, e não a abusividade da cobrança, de acordo com o Tema 938/STJ.

De fato, nas demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, cuja causa de pedir seja a resolução do contrato em virtude de inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão somente começa a fluir após a resolução, não se aplicando o prazo prescricional trienal previsto no Tema 938/STJ.

Em que pese a premissa corretamente adotada nas razões recursais, verifico que a magistrada sentenciante decidiu exatamente nesse sentido, aplicando, todavia, o prazo trienal ao observar que
não foi formulado pedido de resolução contratual
, tal qual adverti inicialmente, tendo em vista que a pretensão dos autores/apelantes é de que seja reconhecido o atraso da apelada na conclusão do empreendimento imobiliário e na entrega da unidade habitacional adquirida e, via reflexa, lhes sejam conferidos os consectários do alegado inadimplemento contratual da construtora.

Por oportuno, peço vênia para transcrever trechos extraídos da sentença, em relação ao ponto em debate,
in litteris
:

“No caso dos autos, os requerentes buscam a revisão do contrato firmado entre as partes, por entender que houve atraso contratual, sustentando ainda a abusividade da cobrança da comissão de corretagem.
Não houve apresentação de pedido de resolução do contrato!

Logo, seguindo as orientações do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206, §3º, do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 938 do STJ.

Às fls. 56-58, verifica-se que o pagamento da comissão de corretagem ocorreu por meio de transferência bancária realizada no dia 06/01/2011, sendo que a partir dessa data passou a correr o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206, §3º do Código Civil. A demanda foi ajuizada em 20/02/2015. Os requerentes não comprovaram nenhuma causa de interrupção do prazo prescricional (...)”

(fls. 428/428-v – os destaques constam do texto original)

Com tais fundamentos, também rejeito mais essa tese recursal.

4. Demais teses recursais. Prejudicialidade.

Em relação aos demais argumentos contidos na peça recursal, quais sejam:
(i)
responsabilidade pelas taxas condominiais;
(ii)
reversão da cláusula penal prevista no item 9.1 do instrumento contratual, em desfavor da apelada;
(iii)
ressarcimento de despesas com aluguéis mensais; e
(iv)
dano moral, verifico que o acolhimento de quaisquer deles teria por pressuposto o reconhecimento do
atraso na entrega
da unidade habitacional pela apelada, o que não restou descortinado.

Diante disso, resta prejudicada a análise de tais argumentos.

5
.
Ônus sucumbenciais e conclusão

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Contudo, deve permanecer suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, por serem os apelantes beneficiários da assistência judiciária gratuita concedida no Juízo de 1º grau.

Com tais considerações,
conheço
d
a apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

__________________________

1
Art. 52. Cada contratante da construção só será imitido na posse de sua unidade
se estiver em dia com as obrigações assumidas
, inclusive as relativas à construção exercendo o construtor e o condomínio até então, o direito de retenção sobre a respectiva unidade; no caso do art. 43, este direito será exercido pelo incorporador.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.